Tribunal: TJDFT
Processo: 0700238-20.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700238-20.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FRANCISCO WALLISON LUCENA DA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS Decisão 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Francisco Wallison Lucena da Silva contra a decisão desta Relatoria que conheceu e negou provimento à apelação interposta pelo ora embargante (ID no 27304899). 2. Nas razões de ID no 27437908, o embargante sustenta, em síntese, omissão na decisão embargada, sob o argumento de que os embargados deram causa ao ajuizamento da ação, pois não asseguraram seu direito administrativamente. 3. Argumenta que os embargados resistiram à ação, diante da interposição de agravo de instrumento e devem arcar com os honorários advocatícios. 4. Afirma que os embargados estavam obrigados liminarmente a reservar sua vaga, por força do princípio da causalidade (CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o e 10). 5. Alega que a redução drástica de prazo no segundo ato normativo pela segunda embargada provocou o ajuizamento da ação. 6. Pede o saneamento dos vícios apontados para que os embargados sejam condenados ao pagamento de honorários de 10% a 20% sobre o valor da causa. 7. Contrarrazões apresentadas (ID no 27876870). 8. Cumpre decidir. 9. Conheço e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo (CPC, art. 1.026). 10. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão delineadas no atual art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões. 11. Qualquer das situações acima deve ser claramente apontada pelo embargante, a fim de oportunizar ao julgador o saneamento pleno da comprovada deficiência. 12. No caso, não se vislumbra qualquer erro, omissão, contradição ou obscuridade na decisão impugnada, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento. 13. A despeito de alegar omissões, o embargante busca, na verdade, alterar o entendimento proferido na decisão sobre a perda do objeto e impossibilidade de condenação dos embargados ao pagamento de honorários advocatícios. 14. Essas questões foram apreciadas de modo claro, fundamentado e objetivo, como se observa nos itens 35 a 40 da decisão embargada, inexistindo qualquer omissão. 15. Registre-se que o embargante ajuizou a ação sem ter concluído seu curso superior, ou seja, sem ter cumprido as normas editalícias. Por esse motivo, foi obrigado a ajuizar ação para reservar sua vaga, ou seja, o embargante causou o ajuizamento da ação. O argumento de que, em razão dos prazos adotados, haveria tempo suficiente para que providenciasse a documentação é mera ilação. 16. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir a matéria já apreciada, segundo a pretensão e os interesses próprios do embargante. Precedente do STJ: REsp 1410839/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, DJe 22/05/2014. 17. Ausente a comprovação de erro material, omissão, obscuridade ou contradição, não há qualquer reparo a ser feito no entendimento firmado na decisão embargada. Dispositivo 18. Conheço e nego provimento ao recurso. Rejeito os embargos de declaração. Confirmo a decisão impugnada. 19. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 6 de agosto de 2021. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro